Tribunal: STF
Processo: STP 792
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. AJUIZAMENTO DE SUSPENSÕES IDÊNTICAS. ARTIGOS 337, § 3º E 485, V, DO CPC. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 
    Decisão: Trata-se de pedido de tutela provisória ajuizada pela Concessionária SPMAR S/A contra decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 2271935-24.2019.8.26.0000, em curso perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, pela qual foi determinada a prestação de caução ou seguro fiança para a suspensão de multa administrativa aplicada pela Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP à requerente, no bojo do Contrato de Concessão dos Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário Covas. 
    É o relatório. DECIDO.
    Constato, de plano, a ocorrência de fato capaz de obstar o seguimento do presente pedido de suspensão.
    Isso porque o presente feito é mera repetição da STP 791, também em curso nesta Suprema Corte. Ambos os incidentes ostentam, de forma simultânea, identidade nos elementos da ação autor, petitum (pedido) e causa petendi (causa de pedir), o que faz incidir no caso concreto o instituto da litispendência, conforme o § 3º do artigo 337 do Código de Processo Civil. 
    Destarte, por ser matéria de ordem pública, a litispendência pode ser declarada de ofício, com a consequente extinção desta suspensão sem apreciação do mérito, de acordo com o § 5º do art. 337 do Código de Processo Civil.
      Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente medida de contracautela, com esteio no inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil, combinado com parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. Int.
    Brasília, 09 de junho de 2021. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente